Tribunal: TJBA
Processo: 8071048-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071048-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT, em razão da ausência injustificada do autor à perícia médica designada para aferição do grau de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. O autor sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido devidamente intimado para a perícia, pleiteando a anulação da sentença e o reagendamento do ato pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do autor à perícia médica, sem apresentação de justificativa, configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se, diante da ausência da prova pericial indispensável, é possível o reconhecimento do direito à indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor indicou expressamente o e-mail para fins de intimação pessoal e, conforme consta nos autos, foi devidamente intimado por meio eletrônico com antecedência, tendo sido ainda realizada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome de seu patrono, o que demonstra a regularidade do ato intimatório nos termos do art. 270 do CPC.

4.

Não houve qualquer alegação ou comprovação de falha na entrega do e-mail, tampouco pedido de redesignação da perícia ou justificativa posterior para a ausência, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e configura preclusão quanto à possibilidade de produção da prova pericial.

5.

A ausência injustificada à perícia médica inviabiliza a produção da prova técnica essencial à demonstração do grau de invalidez alegado, fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os documentos médicos juntados à inicial.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJ-PE e do TJ-SP, reconhece que o autor que dá causa à não realização da perícia técnica assume o risco da improcedência do pedido, especialmente quando a prova é imprescindível, como no caso do seguro DPVAT, cuja indenização depende do grau de invalidez, conforme a Súmula 474 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência injustificada do autor à perícia médica regularmente designada e devidamente intimada afasta a alegação de cerceamento de defesa e configura preclusão quanto à produção da prova técnica.

2.

A ausência da perícia médica inviabiliza a demonstração do grau de invalidez permanente, fato constitutivo do direito à indenização por seguro DPVAT, sendo ônus do autor a sua comprovação.

3.

É legítima a improcedência do pedido quando não demonstrado fato essencial à pretensão indenizatória, por culpa da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270 e 373, I; Súmula 474 do STJ; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0051023-16.2021.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 27.11.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1052548-78.2020.8.26.0100, Rel.ª Des.ª Celina Dietrich Trigueiros, j. 27.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071048-64.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADAILSON MORAES DA SILVA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator